Tribunal: TJPA
Processo: 0009913-33.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO CONSUMADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE LATROCÃNIO PARA O DE ROUBO CIRCUNSTÃNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESÃGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÃOS. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. InviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o da conduta de latrocÃnio para roubo circunstanciado quando se verifica, pela conjunto probatÃ3rio, que o acusado e o adolescente agiram em comunhÃ£o de esforÃ§os, unidade de desÃgnios e divisÃ£o de tarefas, e, ainda, que ele tinha conhecimento de que o menor infrator estava armado, assumindo a possibilidade do resultado morte, nÃ£o havendo falar em rompimento de nexo de causalidade entre as condutas.2. A rigor, mesmo que o apelante nÃ£o tenha participado diretamente do resultado morte da vÃtima fatal, consoante a teoria do domÃnio do fato, o rÃ©u deve ser considerado coautor do delito em anÃ¡lise, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e o menor infrator R. DA S. M., uma vez que o recorrente agiu em comunhÃ£o de desÃgnios, assumindo o risco de desfecho fatal, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel..3. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada nÃ£o para seu patamar mÃnimo, mas prÃ3ximo a ele, ou seja, 21 (vinte e um) ano de reclusÃ£o4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009913-33.2017.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: DHONI RAFA ANDRADE DA COSTA - DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - Advogada
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação da conduta de latrocínio para roubo circunstanciado quando se verifica, pela conjunto probatório, que o acusado e o adolescente agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, e, ainda, que ele tinha conhecimento de que o menor infrator estava armado, assumindo a possibilidade do resultado morte, não havendo falar em rompimento de nexo de causalidade entre as condutas..
2. A rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do resultado morte da vítima fatal, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o menor infrator R. DA S. M., uma vez que o recorrente agiu em comunhão de desígnios, assumindo o risco de desfecho fatal, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível..
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas próximo a ele, ou seja, 21 (vinte e um) ano de reclusão
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta do mês novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DHONI RAFA ANDRADE DA COSTA
, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal, e pelo delito de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), as penas de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses e de 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, respectivamente.

Narra a denúncia:
(...)
Na manhã de 18.02.2017, por volta das 06h:3, o denunciado DHONI RAFA ANDRADE DA COSTA - ¿BROCA¿, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente infrator Rivaldo da Silva Maués, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, chegaram no estabelecimento comercial do ofendido Yuki Iwabuchi - ¿CARABINA¿, localizado no bairro de Santa Rosa, em seguida, enquanto subtraíam os aparelhos celulares das pessoas que se encontravam no local, houve uma frustrada e desesperada reação do ofendido Yuki, nesse momento, o adolescente RIVALDO efetua um disparo acertando o peito da vítima, sendo o suficiente para causar a sua morte, consoante Laudo Necroscópico juntado a esta exordial.
É dos autos, que após neutralizarem o ofendido Yuki, o denunciado e seu comparsa fugiram do local na posse de dois aparelhos celulares pertencentes às pessoas que se encontravam no local.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado DHONI RAFA ANDRADE DA COSTA, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 3º,
in fine
, do Código Penal, e pelo crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação (fls.97/104), condenando o acusado nas sanções ao norte descritas.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do recorrente, interpôs apelação penal, acompanhado de suas razões, onde pleiteia a reforma da sentença, onde requer a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo qualificado.

Pleiteia ainda a defesa do apelante, pelo reconhecimento da participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato de violência contra a vítima, e que jamais desejou o resultado morte, haja vista que foi o menor infrator que, de posse da arma, disparou um disparo que ceifou a vida da vítima.

Alternativamente a defesa do apelante requer o redimensionamento da pena-base, para que esta fique em seu mínimo legal, haja vista, uma que o réu é primário, tem boa personalidade e conduta social, bem como as demais circunstâncias judiciais são inerentes ao delito, não podendo ser valoradas negativamente em face do acusado.

Desta feita, postulou a defesa pelo provimento do presente recurso e consequente reforma da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de não vislumbrar nos autos fundamento jurídico razoável à reforma da Sentença.

Em parecer (fls. 140/142), o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a pena-base seja fixada em mínimo legal.

VOTO

Trata-se de apelação penal interposta pelos acusados
DHONI RAFA ANDRADE DA COSTA
, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal Brasileiro e no art. 244-B, do estatuto da Criança e do Adolescente.

Presentes os requisitos de admissibilidade do apelo, dele conheço.

As razões recursais cingem-se à desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo qualificado, reconhecimento da participação de menor importância. Alternativamente, requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO PARA O DELITO DE ROUBO QUALIFICADO

A pretensão de mérito do recorrente gravita no pedido de desclassificação do crime de latrocínio consumado para o delito de roubo majorado, o que, com a devida vênia, não merece prosperar.

Respeitado o esforço argumentativo defensivo, mas razão não lhe assiste.

Nesse prisma, tão pouco o pedido para desclassificação das condutas delituosas para roubo circunstanciado deve ser deferida.

Com efeito, conquanto a defesa afirme que o apelante não teve e nem participou da morte da vítima para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, nem assumiu o risco de produzir este resultado, não é isso o que demonstra o conjunto probatório.

Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, se perfazendo quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido ("animus necandi") para a subtração, resulte o morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.

Na espécie, o réu, após anunciar o assalto na companhia de seu comparsa menor de idade, o qual se encontrava munido de uma arma de fogo, que lhe foi fornecida pelo recorrente, estavam recolhendo os celulares das vítimas, ocasião em que a vítima fatal, tentou desarmar o adolescente, lhe batendo com uma barra de ferro nas costas.

Nesse momento, o adolescente se vira com a arma em punho, disparou contra a vítima, atingindo no tórax, o que lhe levou à óbito.

Neste contexto, certo que ao disparar contra a vítima, mirando-a, o adolescente e o recorrente, agiram com dolo direto de ceifar a vida dela, ou, ao menos assumiram o risco de produzir o resultado morte, durante a fuga do recorrente e seu comparsa, levando ao menos dois celulares roubados durante o assalto. Portanto, não há dúvidas da existência do dolo em suas condutas.

Como se viu das provas produzidas, a morte da vítima Yuki Iwabuchi Júnior ocorreu dentro do mesmo contexto fático da subtração dos bens das vítimas José Rodrigues e Maria José, e dos seus próprios bens, e decorreu de inequívoco
animus necandi
do apelante e seu comparsa, o qual disparou arma de fogo para assegurar a subtração patrimonial.

Bem andou a magistrada de primeiro grau em sua sentença, da qual cito um pequeno trecho:
(...)
Ademais, apesar de o acusado não ter efetivamente desferido o disparo de arma de fogo que resultou na morte da vítima, entendo que este, quando adentrou no estabelecimento comercial em unidade de desígnios com o adolescente armado, assumiu o risco provável do resultado alcançado, bem como possuía conhecimento das circunstâncias objetivas do tipo penal
Com efeito, é uniforme o entendimento de que os elementos objetivos do tipo penal são perfeitamente comunicáveis, quando o coautor delas tenha conhecimento, como verifico na espécie, portanto, sendo imperioso sua condenação às penas cominadas ao art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro.
Diante da narrativa dos fatos ao longo da fase de instrução probatória, foi possível ainda o esclarecimento de que houve a subtração dos aparelhos celulares das vítimas JOSÉ DE LIMA RODRIGUES e MARIA JOSÉ AMARAL DOS SANTOS, consumando-se, ainda, o crime de roubo majorado (...).

Diante disso, não há como se acolher também o pleito desclassificatório para o crime de roubo circunstanciado.
2.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29 DO CP

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato, quer subjetivo, quer objetivo, do tipo penal.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência empregadas contra a vítima Yuki Iwabuchi, violência que culminou com a sua morte.

De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de roubar as vítimas que se encontravam no mercadinho da vítima fatal, e que não tenha participado efetivamente do ato, haja vista que se encontrava rendendo as pessoas que se encontravam no comércio,
todos respondem pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente da morte da vítima, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o menor infrator, uma vez que enquanto seu comparsa rendia a vítima, proprietária do mercadinho com uma arma de fogo, o recorrente fazia a `limpa¿ nas demais pessoas que lá se encontravam, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

N¿outro giro, pontuo ser descabida a alegação do recorrente quanto a participação de menor importância no delito ora em análise, haja vista que é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do crime de latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal..

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
2. Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

E ainda:
4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)
3..
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem suas exasperações.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada, houve a negativação dos vetores dos
motivos
e
Circunstâncias do Crime
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações:

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor ao argumento de que o autor tinha ¿
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem¿
. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões a potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...)
Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, pontuo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que o cometimento do crime quando a vítima se encontrava em seu local de trabalho (Hortifruti do Carabina), iniciando mais um dia de trabalho juntamente com seis funcionários que lá se encontravam, destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Diante disso, restando apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, conforme ao norte apontado,
fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 436.314/SC, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente as atenuantes da menor idade e da confissão previstas no art. 65, incisos I e III, alínea `d¿ do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda de forma temporária em 20 (vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo-a provisoriamente neste patamar.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição, tampouco causa de aumento de pena, razão pela mantenho temporariamente a pena nesse patamar
.

Verifico presente a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 70 do Código Penal (concurso formal, que impõe a aplicação de um só dos crimes, se idênticos ou não, aplica-se o mais grave, se iguais, somente uma delas, aumentada em qualquer caso, de um sexto a dois terços

Assim, havendo concurso formal de crimes entre os delitos de latrocínio, tendo como vítima Yuki Iwabuchi Júnior, e de roubo consumado contra as vítimas José de Lima Rodrigues e Maria José Amaral dos Santos, elevo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, ficando está de forma concreta e definitiva em
23 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e dou parcial provimento ao recurso interposto apenas para redimensionar a pena-base aplicada para próximo ao seu mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM